Tribunal: TJMT
Processo: 1023515-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023515-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), ANTONIONI ESPOSITO BORGES - CPF: 872.537.391-91 (AGRAVANTE), CLEISE ROSANA ESTEVES GALVAO - CPF: 429.903.601-82 (AGRAVADO), MAIRA ESPOSITO BORGES MARIN - CPF: 013.179.851-09 (AGRAVANTE), KARITA ESPOSITO BORGES - CPF: 956.320.771-87 (AGRAVANTE), NUBIA ESPOSITO BORGES - CPF: 008.966.201-66 (AGRAVANTE), LEOMIR ESPOSITO OLIVEIRA CUNHA E SILVA - CPF: 047.754.621-80 (AGRAVANTE), LEOMAR ESPOSITO OLIVEIRA CUNHA E SILVA - CPF: 047.754.611-09 (AGRAVANTE), CLEIBIO ARAUJO OLIVEIRA FREITAS - CPF: 884.210.401-97 (ADVOGADO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), CLEIBIO ARAUJO OLIVEIRA FREITAS - CPF: 884.210.401-97 (ADVOGADO), ZAIDONIR REZENDE ARAUJO - CPF: 625.967.641-72 (ADVOGADO), M. E. G. - CPF: 102.042.941-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEISE ROSANA ESTEVES GALVAO - CPF: 429.903.601-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. E. G. - CPF: 102.042.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE LANCEMAR ESPOSITO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LANCEMAR ESPOSITO DE OLIVEIRA - CPF: 192.956.691-34 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1023515-30.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANTONIONI ESPOSITO BORGES e OUTROS.

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE LANCEMAR ESPOSITO DE OLIVEIRA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ABERTURA DE INVENTÁRIO – ACORDO REALIZADO ENTRE PARTES CAPAZES E REPRESENTADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO CONSENTIMENTO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA UNILATERAL POR UMA DAS PARTES VISANDO A NÃO HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais é vedada a desistência unilateral de acordo depois de devidamente pactuado mesmo que não tenha ocorrido ainda a homologação, tendo em vista que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Constituindo o acordo firmado entre as partes capazes e representadas, um ato jurídico perfeito e acabado sem qualquer vício do consentimento do ato negocial revela-se incabível a desistência unilateral ainda que não homologado, porquanto, não é a homologação judicial que gera a eficácia da transação uma vez que servirá apenas para colocar fim à fase cognitiva, permitindo ao magistrado verificar se o acordo foi realizado conforme com os ditames legais, bem como se versa sobre direitos disponíveis
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1023515-30.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANTONIONI ESPOSITO BORGES e OUTROS.

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE LANCEMAR ESPOSITO DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANTONIONI ESPOSITO BORGES e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia que, nos autos da
Abertura de Inventário nº 1002527-30.2021.8.11.0020
,
considerou prejudicado o pedido para homologação do acordo firmado entre as partes
.

Os agravantes aduzem que as partes compuseram, amigavelmente, em sessão de conciliação datada de 25/04/2023, realizada junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Alto Araguaia, conforme termo acostado nos autos de origem.

Afirmam que, no entanto, e
m 18/05/2023, a parte Cleise Rozana Esteves Galvão, em seu nome e do menor que representa, aportaram pedido de desistência do acordo, sem apontar nenhuma nulidade ou motivo justo para tanto, basicamente, manifestando arrependimento, de que poderia pleitear mais com o litígio.

Asseveram que o acordo já poderia ter sido homologado pelo juízo de origem, não fosse a sobrecarga do sistema judiciário. Que o STJ já pacificou entendimento de que é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação (acordo entre as partes).

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata homologação do acordo entabulado entre as partes. E, no mérito, pugna pela confirmação da tutela pretendida.

Preparo devidamente recolhido, conforme id. 234860673.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 235122669.

Contrarrazões apresentadas no id. 241455158, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no id. 241840696, opinando pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Verifica-se dos autos que a parte agravante pretende a reforma da decisão que considerou prejudicado o pedido para homologação do acordo firmado entre as partes.

Pois bem.

A questão é singela e não merece maiores digressões.

Sabe-se que o acordo se constitui como um negócio jurídico bilateral de transação de interesses realizado pelos transigentes na seara de ajuste preventivo ou conflituoso, tendo sua eficácia e validade independentemente de homologação judicial, conforme prevê o art. 840 do Código Civil:

“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.”

Nesse sentido, concluída a transação, as suas cláusulas e condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, vícios esses sequer ventilados.

O art. 849 e seu parágrafo único, do Código Civil, inclusive é claro ao estabelecer que:

“Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.”

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.”

Em relação ao fato de o arrependimento ter sido anterior à homologação judicial, esta circunstância, por si só, em nada interfere quanto à legitimidade da avença pactuada.

Registra-se que só o acordo de vontades entre os litigantes já se constitui como negócio jurídico perfeito e acabado no que lhes diz respeito, de sorte que a sentença homologatória não é condição essencial de sua validade.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO. ARREPENDIMENTO E RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ”
(STJ - REsp: 1922351 MG 2021/0042370-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 11/05/2021).

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para que seja homologado o acordo entabulado entre as partes em sessão realizada junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Alto Araguaia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024